Tribunal: STF
Processo: RE 319680
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
           Ausência de prequestionamento da matéria e
impossibilidade de conhecimento do extraordinário. Alegação
improcedente, visto que a matéria foi decidida com fundamento
em  violação a princípios constitucionais.
           Agravo regimental não provido.